Tribunal: TJDFT
Processo: 0715758-40.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-05-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS JoãoEgmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0715758-40.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: COTASA CONSTRUCOES TERRAPLENAGEM E SANEAMENTOS LTDA AGRAVADO: CIA URBANIZADORA DA NOVA CAPITAL DO BRASIL - NOVACAP D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por COTASA CONSTRUCOES TERRAPLENAGEM E SANEAMENTOS LTDA contra decisão proferida no cumprimento provisório de sentença (processo no 0701081-48.2022.8.07.0018) que tem como exequente CIA URBANIZADORA DA NOVA CAPITAL DO BRASIL – NOVACAP. A decisão agravada rejeitou a impugnação apresentada pela executada, no sentido de suspensão do cumprimento de sentença, em razão de Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas 0734289-14.2021.8.07.0000 com pedido de efeito suspensivo (ID 123499659): “Trata-se de impugnação ao Cumprimento Provisório de Sentença, apresentada pela COTASA – CONSTRUÇÕES TERRAPLANAGEM E SANEAMENTOS LTDA em face do cumprimento de sentença provisório deflagrado pela exequente. Aduz ser necessária a suspensão da presente ação, em razão de Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas 0734289-14.2021.8.07.0000 com pedido de efeito suspensivo. Discorre que deve ser suspensa a execução em razão de Ação Rescisória a ser ajuizada, da qual irá anular o presente processo. É a síntese do necessário. Decido. De fato, com relação ao pedido de suspensão da devedora, esse não tem amparo legal, eis que a suspensão em razão do IRDR 0734289-14.2021.8.07.0000 não tem razão de ser em virtude de o mesmo ter sido inadimitivo, conforme consulta ao PJe da segunda instância, e que a pretensão de suspensão devido a futuro ajuizamento de ação rescisória se funda em mera expectativa de direito, desprovida de qualquer lastro probatório. Portanto, rejeito o pedido de suspensão e determino o regular prosseguimento da demanda. No que concerne ao quantum debeatur, não houve insurgência. Ante o exposto, REJEITO a impugnação da COTASA. Determino à exequente que apresente planilha do valor devido, com acréscimo de honorários de 10% e multa de 10% sobre o valor do débito. Vindo aos autos o cálculo, dê-se vista à executada, pelo prazo de 5 dias. Decorrido, fica a executada intimada a efetuar o pagamento do débito, no prazo de 15 dias. Sem o pagamento, proceda-se à penhora via Sisbajud. Intimem-se”. Nas razões do recurso, a recorrente alega que foram ajuizados 08 processos com a mesma causa de pedir, referentes a reajustes contratuais dos mais diversos contratos (todos cobrados em separado), dos quais culminaram em decisões favoráveis e em decisões desfavoráveis através de acórdãos produzidos por este Egrégio Tribunal de justiça, fazendo-se necessário que tais decisões sejam uniformizadas, tornando-se imperioso a suspensão do presente feito de Cumprimento Provisório de Sentença, sob pena de danos irreparáveis ou de difícil reparação, tendo em vista que – ao uniformizar tais julgados -, tem-se a cabal certeza de que todos os pedidos serão revertidos em favor da executada, eis que é o seu direito. Assevera que, se faz necessária a suspensão da presente Execução, eis que a divergência jurisprudencial produzida será alvo de Ação Rescisória e de Incidente de resolução de Demandas Repetitivas, a fim de que o Superior Tribunal de Justiça unifique os entendimentos, dando à executada o seu direito de reajuste contratual. Assim, seja o cumprimento de sentença provisório suspenso, tendo em vista ser um pleito dependente de julgamento do Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas, ajuizado neste Tribunal de Justiça, que hoje tramita sob o no: 0734289-14.2021.8.07.0000, tratando-se de pleito com necessária uniformização jurisprudencial pelo tribunal, tendo em vista que há vários julgados neste mesmo Tribunal, em favor da executada, e em outros, em desfavor, mesmo estando todos, sob o manto do mesmo Direito. Ainda, requer seja o presente pleito suspenso, em razão da Ação Rescisória a ser ajuizada, da qual irá anular o presente processo. É o relatório. O agravo está apto ao processamento, pois o recurso é tempestivo, sendo dispensada a juntada de peças, nos termos do art. 1.017, § 5o, do CPC, por se tratar de autos eletrônicos na origem. O preparo foi devidamente recolhido. Segundo os artigos 995, parágrafo único, e 1.019 do CPC, o relator pode atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, se houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Os autos de origem se referem à ação de cobrança na fase de cumprimento provisório de sentença manejado pela agravada contra a agravante relacionado à execução de Contrato de Empreitada de obra de Engenharia D.U no 546/2016 - ASJUR/PRES, que tinha por objeto a execução de serviços de pavimentação asfáltica, meios-fios e drenagem pluvial nas Quadras 101, 102, 301 e 303 no Centro Urbano, em Samambaia – DF. Busca-se o pagamento do valor de R$ 7.011,08 (sete mil e onze reais e oito centavos), referente a honorários sucumbenciais. A agravante pretende a suspensão do cumprimento provisório de sentença, em razão do Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas 0734289-14.2021.8.07.0000 com pedido de efeito suspensivo e de Ação Rescisória a ser ajuizada. Inexistem elementos que demonstrem a plausibilidade das alegações, impondo-se a rejeição do pedido de sobrestamento do feito com fundamento no IRDR no 0734289-14.2021.8.07.0000, porque inadmitido o incidente. Além disso, o pleito de suspensão em razão de futura Ação Rescisória revela-se como mera expectativa de direito, não havendo razão para o deferimento do pedido. Indefiro a liminar. Comunique-se ao Juízo de origem, sem necessidade de informações. Intime-se a parte agravada para ofertar contrarrazões (art. 1.019, II, CPC). Publique-se. Intime-se. BRASÍLIA, DF, 19 de maio de 2022 13:40:32. JOAO EGMONT LEONCIO LOPES Desembargador